Tribunal: TJPA
Processo: 0006271-21.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006271-21.2017.8.14.0048

APELANTE: MAURICIO ROBERTO COSTA ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de sentença de extinção por ausência de recolhimento de custas, considerando pendente agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o agravo de instrumento interposto pela parte autora era tempestivo, afastando a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O agravo de instrumento foi tempestivamente protocolado em 16/11/2017, dentro do prazo legal.

4.A extinção do processo antes da análise do pedido de gratuidade viola o art. 101, § 1º, do CPC e enseja nulidade.

5.A jurisprudência é pacífica ao reconhecer nulidade da sentença em tais hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A tempestividade do recurso é verificada pela data de protocolo eletrônico.

2.É nula a sentença que extingue o processo antes da análise do pedido de gratuidade pendente em agravo de instrumento.

..................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 101, § 1º; 485, IV; 1.003, § 5º; 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.087.484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.10.2023; TJPA, AC nº 0005732-55.2017.8.14.0048; TJPA, AC nº 0005693-58.2017.8.14.0048.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SALINOPOLIS

em desfavor da decisão monocrática
sob o Id.

18484379
proferida por este Relator,
a qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Maurício Roberto Costa Araújo
, ora recorrido.

Na origem, trata-se de ação proposta por Maurício Roberto Costa Araújo em face do Município de Salinópolis, a qual foi extinta sem julgamento de mérito em razão do não recolhimento das custas processuais, após indeferimento do pedido de justiça gratuita.

O juízo a quo, considerando o indeferimento da gratuidade judiciária e a ausência de recolhimento das custas, extinguiu o feito com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.

A parte autora, ora recorrida, interpôs apelação, sustentando a nulidade da sentença, tendo em vista que, no momento da prolação da mesma, pendia de julgamento recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferira a justiça gratuita.

Em decisão monocrática, o relator acolhe a preliminar de nulidade da sentença, ante a pendência de julgamento de agravo de instrumento interposto pela autora. No mérito, mantém o indeferimento da gratuidade, à vista de elementos que evidenciam a capacidade financeira do apelante, como sua participação societária e patrimônio imobiliário, nos termos da ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO ANTECIPADA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO NÃO OBSERVADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1 – Acolhida preliminar de nulidade da sentença em decorrência da extinção antecipada do feito, sem observar o prazo estabelecido para regularização processual, devendo o feito retornar a origem para cumprimento do prazo legal.

2 – Inviabilidade para a concessão de justiça gratuita, ante a ausência de comprovação dos requisitos.

3 – Recurso conhecido e provido em parte.

Contra essa decisão, o Município de Salinópolis interpôs o presente Agravo Interno, alegando equívoco quanto à tempestividade do agravo de instrumento interposto pela parte autora. Sustenta que o referido recurso foi protocolado fora do prazo legal, o que afastaria a premissa adotada na decisão agravada para reconhecimento da nulidade da sentença.

Defende o agravante que a decisão que indeferiu a gratuidade foi publicada em 30/10/2017, sendo considerada publicada em 31/10/2017, iniciando-se o prazo recursal em 01/11/2017. Assim, o prazo para interposição do agravo de instrumento teria expirado em 21/11/2017. No entanto, o recorrente afirma que o recurso foi interposto apenas em 29/11/2017, conforme demonstra espelho do sistema PJE, o que o tornaria intempestivo.

Diante disso, o Município agravante requer o provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a validade da sentença proferida pelo juízo de piso, afastando-se a nulidade anteriormente declarada.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão (Id. nº 19808186).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

A questão central a ser dirimida é se assiste razão ao Município de Salinópolis em sua alegação de que a decisão monocrática agravada partiu de premissa fática equivocada, qual seja, a tempestividade do Agravo de Instrumento interposto pelo autor originário.

Sustenta o agravante que o referido recurso foi interposto em 29/11/2017, sendo, portanto, intempestivo.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

O Município comete um equívoco fundamental ao confundir a data de autuação/protocolo do recurso com a data de sua posterior distribuição no âmbito do Tribunal.

Conforme se extrai do sistema PJe, o Agravo de Instrumento nº 0802057-98.2017.8.14.0000, interposto por Maurício Roberto Costa Araújo, foi autuado em 16 de novembro de 2017. A data de 29 de novembro de 2017, citada pelo agravante, corresponde à última distribuição do feito, que é um ato processual interno do sistema judiciário para designação do órgão julgador e do relator, não se confundindo com o ato da parte de interpor o recurso.

Para a contagem da tempestividade, o que vale é a data do protocolo, que, no caso, foi 16/11/2017. Considerando que o prazo recursal teve início em 01/11/2017 e se encerraria em 21/11/2017, é manifesta a tempestividade do recurso. Aliás, a referida tempestividade foi devidamente analisada por este Relator quando do julgamento do mencionado Agravo de Instrumento.

Superada essa questão fática, que constitui o único pilar do presente Agravo Interno, resta evidente o acerto da decisão monocrática ora recorrida.

Como bem fundamentado na decisão agravada, a prolação de sentença de extinção do feito por ausência de recolhimento de custas, enquanto pendente de julgamento o recurso que versa justamente sobre o indeferimento da gratuidade da justiça, representa claro
error in procedendo
.

O art. 101, § 1º, do Código de Processo Civil é expresso ao dispensar o recorrente do recolhimento de custas até a decisão do relator sobre a questão da gratuidade. Extinguir o feito no primeiro grau antes que o Tribunal se manifeste sobre o tema viola o direito da parte de ver sua tese analisada pela instância superior e pode causar prejuízo irreparável, caso o recurso venha a ser provido.

Tal entendimento encontra respaldo na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial Nº 2.087.484 - SP, Relator para o acórdão a Ministra Nancy Andrighi, cuja ementa transcrevo, no que é pertinente ao presente feito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM RECURSO. INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO INTERNO. PREPARO INEXIGÍVEL ANTES DO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO. 1. Ação de exigir contas ajuizada em 15/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 30/09/2022 e concluso ao gabinete em 02/08/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se o pronunciamento do relator que indefere a gratuidade de justiça é recorrível por agravo interno e se o recolhimento do preparo é exigível antes do julgamento desse recurso.3.
A ausência de manifestação do Tribunal de origem, no acordão recorrido, acerca do direito da recorrente ao benefício da gratuidade de justiça, obsta o conhecimento do recurso especial nesse ponto, por ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF).4 . O pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça requerida em sede recursal tem natureza de decisão interlocutória, uma vez que soluciona uma questão incidente, não se tratando de mero ato que visa a impulsionar o andamento do processo. Em razão disso, é impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015
) .5. Interposto agravo interno contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício. Essa solução é a que melhor se coaduna com o disposto no art. 101, § 2º, do CPC/2015 e com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV e, da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado.6. Na espécie, a Corte de origem consignou a irrecorribilidade da decisão do relator que indefere a gratuidade de justiça e não conheceu da apelação por deserção. Tal proceder violou os arts. 1.003, § 5º e 1 .021 do CPC/2015.7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 2087484 SP 2023/0260979-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023)

A decisão monocrática guerreada alinhou-se à jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça, cujos precedentes foram devidamente citados, no sentido de que a extinção prematura do processo, nessas circunstâncias, acarreta a nulidade da sentença.

Transcrevo, por oportuno, o trecho central da fundamentação da decisão agravada, a qual adoto como razão de decidir:

"Presente essa moldura, dessume-se a nulidade da sentença, tendo em mira que não poderia extinguir o processo por ausência de pagamento de custas, se a questão ainda estava sendo debatida no Agravo de Instrumento pendente de julgamento na 2ª Instância, na forma do art. 101, §§ 1º e 2º do CPC/2015 (...). É curial assinalar que, não obstante o agravo de instrumento não possuir feito suspensivo automático, há relevantes precedentes deste Tribunal de Justiça reconhecendo a nulidade de sentença em situações como a debatida nestes autos, na medida em que eventual decisão no Agravo poderia modificar o curso do processo, porque configura pressuposto válido para o prosseguimento da ação, causando prejuízo à parte autora."

É oportuno destacar novamente que, embora o agravo de instrumento não disponha de efeito suspensivo ope legis, há relevantes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhecendo a nulidade da sentença prolatada em hipóteses análogas à dos presentes autos. Isso porque a deliberação a ser proferida no agravo possui aptidão para alterar substancialmente o andamento do feito, por se referir a pressuposto processual essencial à regular tramitação da ação, implicando, por conseguinte, potencial prejuízo à parte autora.

Nesse sentido, merecem destaque os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. SENTENÇA COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, I DO CPC. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, V DO CPC. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR MEIO DE AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE INSTRUÇÃO – ART. 1.017 DO CPC. PRECLUSÃO CONFIGURADA. ARTS 101 E 507 DO CPC. 1- Sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, considerando a ausência de recolhimento de custas, ante o indeferimento do pedido de justiça gratuita;
2- A decisão que indefere justiça gratuita é atacável por agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.015, V, do CPC. Para isso, o autor conta com o prazo de 15 (quinze) dias a partir da intimação (art. 1.003 caput e § 5º do CPC);3- A prolação da sentença se deu em data bem anterior ao decurso do prazo de interposição de agravo de instrumento.
Na espécie, a espera de pronunciamento do Tribunal sobre decisão que pode vir a modificar o curso do processo configura pressuposto válido para o prosseguimento da ação e a inobservância desse procedimento causa prejuízo à parte autora/apelante; 4- O eventual acerto da decisão que indeferiu a assistência judiciária deveria ter sido discutido através de recurso apropriado, no momento correto, não podendo ser conhecida posteriormente em razão da preclusão. Inteligência dos arts. 101 e 507 do CPC; 5- Recurso conhecido e parcialmente provido com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para que seja concedido novo prazo para o recolhimento das custas judiciais.

(TJ-PA - AC: 00057325520178140048, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2021)

..........................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PARA DISCUTIR A QUESTÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. EVENTUAL JULGAMENTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PODERIA MODIFICAR O CURSO DO PROCESSO. PREJUÍZO CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PEDIDO DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO ACOLHIDO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. COTEJO PROBATÓRIO QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA. SÚMULA Nº 06/TJEPA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA A CONCESSÃO DE NOVO PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS, DIANTE DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

O magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade e concedeu prazo para que o autor, ora apelante recolhesse as custas. Contra esta decisão, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento. Na pendência do julgamento do mencionado recurso, o Juízo a quo proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, tendo em vista o não pagamento das custas. Posteriormente o Tribunal prejudicou o Agravo de Instrumento, com fundamento em perda do objeto.

2. Preliminar de nulidade da sentença. Embora o Agravo de Instrumento não seja dotado de efeito suspensivo automático, evidente que eventual decisão meritória no recurso poderia modificar o curso da ação originária. Prejuízo ao Apelante caracterizado pela extinção prematura da ação, contudo, considerando que o Agravo de Instrumento fora julgado prejudicado, possível a apreciação do pedido de gratuidade na Apelação, ante ao seu efeito devolutivo e em atenção aos princípios da celeridade, economicidade, boa-fé. Preliminar acolhida.

Pedido de deferimento da gratuidade judiciária. A Declaração de Insuficiência de Recursos possui presunção de veracidade, entretanto tal presunção não é absoluta e além de ser necessária a existência de substrato para subsidiá-la, pode ser afastada quando as evidências dos autos indicarem a capacidade financeira do declarante. Inteligência da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal.

Indícios de capacidade financeira. O cotejo probatório afasta a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. Ausência de demonstração dos requisitos necessários para à concessão do benefício. Precedentes.

Apelação conhecida e parcialmente provida, para anular a sentença, indeferir o pedido de gratuidade judiciária e, determinar o retorno dos autos à origem para a concessão de novo prazo para recolhimento de custas, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, bem como, determinar que o apelante recolha as custas da Apelação, sob pena de inscrição em dívida ativa.

À unanimidade.

(TJ-PA 00056935820178140048, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 30/11/2020, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2020)

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a decisão monocrática de Id. 18484379, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 01/09/2025